Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-25.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. MS 7.253/97. SENTENÇA MANTIDA.
1. No bojo do mandado de segurança n. 7.253/97 restou consignado de forma clara e objetiva o limite temporal para pagamento do benefício por ora analisado, no qual o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, enquanto a data da impetração do remédio constitucional representa o marco final.
2. Entender de forma diversa acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.
3. Apelação conhecida e não provida.